Tribunal: TJMT
Processo: 0015141-51.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PJE – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0015141-51.2015.8.11.0002
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS
RECORRIDO: ELIO DUARTE e ELIO DUARTE EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 96349976):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR DJE - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - CORRESPONDÊNCIA NÃO ENTREGUE - MUDANÇA DE ENDEREÇO – NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Evidenciado que houve mudança de endereço da autora, esta não comunicou o Juízo, revela-se válida a intimação pessoal encartada nos autos, encaminhada ao endereço antigo, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC.
O inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
O parágrafo primeiro, do mesmo artigo, estabelece que o juiz ordenará, nos casos dos no’s II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias”.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 0015141-51.2015.8.11.0002, Relator Des. Dirceu dos Santos, j.28.07.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 113379042.
Recurso tempestivo (ID 117894950).
É o relatório.
Decido.
Deserção
Nos termos do artigo 1.007, caput, e § 4o, do Código de Processo Civil, o não pagamento do preparo conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso em concreto, certificou-se no ID 117876950 que “(...) o Recurso Especial foi recebido neste Tribunal e não comprovado o pagamento das custas judiciais”.
Diante desse quadro, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, do CPC, determinou-se a intimação da parte recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolhesse o valor em dobro, sob pena de deserção. (ID 120022987).
No entanto, consoante certidão ID 122069974, “decorreu o prazo legal em: 21/03/2022, sem manifestação do Recorrente quanto ao despacho ID 120022987”.
Diante desse quadro, resta caracterizada a deserção, o que implica na inadmissão do presente recurso.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)."
(AgInt no REsp 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020).
2. "Os princípios da boa-fé, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito não afastam a preclusão do direito de comprovar o recolhimento integral do preparo e, consequentemente, a deserção do recurso". (AgInt no AREsp 1825780/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021).
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1833742/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.